Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-47.2020.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-47.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMA TSINHOSEEWAIBUIO - CPF: 652.169.111-20 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NOEMA TSINHOSEEWAIBUIO - CPF: 652.169.111-20 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO E DA REQUERENTE PREJUDICADO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO
.

O
STJ
consolidou o entendimento de que
"a
conexão
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
(Súmula
235)
.

Quanto aos danos materiais,
em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar o valor da indenização prejudicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000305-47.2020.8.11.0110

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A. e NOEMA TSINHOSEEWAIBUIO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(requerido) e por
NOEMA TSINHOSEEWAIBUIO
(autora)
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr.
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória nº. 1000305-47.2020.8.11.0110
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado tombado sob o nº.
85031468,
condenando o banco requerido à restituição do indébito, em dobro, da quantia de
R$2.934,21 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos),
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido pelos índices legais.

Ao final, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

O
requerido-apelante
, em suas razões recursais, sustenta,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal para requerer a repetição do indébito, ao argumento que a contratação fora realizada em 08/05/2015, e que boa parte das parcelas já se encontram prescritas.

Ainda em sede preliminar, alega a existência de conexão, sob a justificativa de que se encontra em trâmite outros processos movidos em seu desfavor pela mesma autora, tendo por objeto a mesma matéria que também faz parte desta ação, pugnando pela reunião dos processos para julgamento conjunto.

No mérito, ressalta que “
não se identifica quaisquer falhas ou irregularidades na conduta do banco, sendo o banco vítima de fraude junto com a autora, inexistindo falha na prestação do serviço”
(sic).

Argumenta que
“de qualquer ângulo possível para analisar o caso em tela, não houve falha na prestação de serviço pelo banco, podendo a culpa ser imputada à parte autora ou a terceiro todo modo resta caracterizada EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO RÉU”
(sic).

Assevera que a parte autora
“não trouxe aos autos nenhum tipo de elemento que permita defeito na prestação de serviços ou que a instituição requerida tenha agido em desconformidade com os normativos legais vigentes, que regulamentam as contratações bancárias, bem como os serviços prestados. Não há, portanto, ato ilícito configurado”
(sic).

Além disso, verbera que inexiste dano moral e material a ser indenizado, pelo que merece ser extirpado da sentença. Alternativamente, requer a redução do dano moral, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (Id 112495094).

Contrarrazões ofertadas pela autora no Id 112495101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
requerente-apelante
almeja tão somente a majoração da indenização por danos morais, asseverando, para tanto, que a verba foi fixada em patamar insuficiente para punir o banco infrator, de modo que requer a sua majoração para o patamar mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) e que os juros fluam do evento danoso (Id 112495098).

Apesar de regularmente intimado, o banco não ofertou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo desprovimento de ambos os recursos (Id 115246489).

O preparo foi devidamente recolhido pela instituição requerida (Id 113005979), sendo a autora

beneficiária da assistência judiciária (Id 112994068).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizado por
Noema Tsinhoseewaibuio
,
alegando, em suma, que
vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº.

555802908, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$19,00 (dezenove reais), das quais foram
descontadas
55 (cinquenta e cinco)

delas, totalizando o montante de
R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Defende que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos
,

condenando a requerida a restituição do indébito, em dobro, da quantia de
R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais),
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reais),
tudo devidamente atualizado e corrigido, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de dano moral e a repetição do indébito de forma simples. Por sua vez, a autora requer a majoração da indenização por danos morais.

De início, rejeita-se a preliminar de conexão aventada pelo banco recorrente, porquanto, em consulta à plataforma do PJe de 1º grau, vislumbra-se que
as ações da promovente contra o banco requerido autuadas sob o nº.
1000304-62.2020.8.11.0110
,
1
000302-92.2020.8.11.0110
e
000303-77.2020.8.11.0110
já se encontram devidamente julgadas, inclusive por esta instância
ad quem
,
o que atrai a aplicação da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.

1.
O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n. 235 - segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 24/04/2017)

Nesse mesmo sentido, segue entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA – SÚMULA 235 DO STJ
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", nos termos do verbete sumular n. 235.

A inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado, configura dano moral, passível de indenização. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10036644020178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Nessa linha de entendimento, não há falar-se em conexão e modificação da competência
.

No que concerne a tese de prescrição dos descontos efetivados igualmente arguida pelo requerido-apelante, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, considerando que o contrato fora firmado em 08/05/2015 e a ação proposta em 25/03/2020, não há falar em prescrição, porquanto proposta no prazo quinquenal.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de mérito em voga.

Quanto ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida sequer acostou aos autos o aludido contrato assinado pela parte autora para comprovar a relação jurídica supostamente firmada entre as partes.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, juntando contrato e ainda comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta do consumidor, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo Magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1000113-02.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA FRAUDULENTA – PARTE AUTORA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.
”
(N.U 1001023-14.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Assim, por afastar a indenização por danos morais, resta prejudicada a irresignação recursal quanto a sua majoração e o termo inicial dos respectivos juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Itaú Consignado S/A
, para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a contar de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como para afastar sua condenação ao dano moral, na forma supra fundamentada, restando
PREJUDICADA
a apelação interposta pela parte requerente.

Por consequência, considerando que a autora foi vencedora na maior parte dos pedidos, mantenho a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, na forma como determinada pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022